Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716429-29.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 151341080 dos autos originários n. 0736980-61.2022.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: Quanto à impugnação apresentada pelos executados, razão assiste aos credores, posto que o termo de acordo de ID n. 138322612 claramente indicou na segunda página que ele não implicaria em novação, e que em caso de inadimplemento os credores poderiam prosseguir com o valor total devido, e não com a quantia fixada para quitação pelo acordo. No que toca à alegação de equívoco na planilha de cálculos, não observaram os devedores o disposto no artigo 525, §4o, do CPC, e, assim, rejeito a impugnação nesse ponto, com base no parágrafo quinto desse dispositivo legal. Não há que se aplicar outra penalidade (litigância de má-fé) para referida situação. Rejeitada a impugnação, defiro a expedição de certidão, com base no artigo 517 do CPC, como pleiteado pelos credores. Por ora, ante o problema no sistema SERASAJUD, desde a semana passada, deixo de apreciar o pedido da parte credora. Autorizo a busca de valores nas contas dos devedores, pelo sistema SISBAJUD (protocolo n. 20230002724895). Aguarde-se por 72 horas. Intimem-se. O agravante reitera os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença. Pontua a ausência de demonstrativo de débito a instruir a petição inicial executória, de modo a torna-la ilíquida. Destaca o excesso de execução, pois, diante do inadimplemento do anterior acordo firmado entre as partes, a execução prosseguiria somente em face do valor confessado. Defende que, a despeito de o pacto negocial não prever a ocorrência de novação, o negócio jurídico deve ser analisado sob a ótica do art. 112 do CC. Reputa presente a probabilidade do direito e sustenta o periculum in mora diante da constrição judicial determinada pelo juízo singular. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reformada a decisão a fim de que seja efetivada a homologação do acordo firmado entre as partes. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a novação é a criação de uma obrigação nova para extinguir uma antiga. Há novação objetiva (art. 360, I, do Código Civil) quando a nova obrigação tem objeto diferente daquele da antiga, mas as partes são as mesmas. Para que haja sua configuração, a doutrina elenca alguns requisitos, quais sejam: a obrigação originária (que será extinta); a nova obrigação (que surge para extinguir a primeira) e o animus novandi ou intenção de novar (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: Volume Único. – 8. ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO). Não se pode presumir novação, pois a criação de uma nova obrigação depende da vontade das partes, que deve ser inequívoca. Assim, em não havendo ânimo de novar e substituição da natureza da obrigação primária, é inviável falar em novação objetiva quando o credor e devedor firmarem confissão e renegociação de dívida existente, mesmo que implique o prolongamento, a redução dos encargos pactuados (STJ, REsp 1231373/MT, 4.a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.02.2017). Na espécie, denota-se que a minuta de acordo firmada entre as partes (id. 138322612 dos autos originários) afastou expressamente a ocorrência de novação. Além disso, assegurou que, na hipótese de inadimplemento, a execução prosseguiria com relação ao valor total do débito, e não apenas com a quantia confessada. Nesse contexto, a despeito da tese lançada nas razões recursais, percebe-se, em verdade, a recalcitrância do agravante em quitar o que, de fato, é devido. Por esse prisma, é inviável que se cogite a existência de excesso de execução. A invocação do art. 112 do Código Civil, como pretende o agravante, vai de encontro à própria existência de excesso na execução. Isso porque, se a tarefa do intérprete é buscar a intenção das partes consubstanciada na declaração de vontade, no caso, essa intenção é pela continuação do débito pelo montante integral, dado o inadimplemento do acordo firmado. Nesse cenário, não se visualiza a probabilidade do direito vindicado. Assim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de pressuposto é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator